Tribunal: TJDFT
Processo: 0712755-97.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Roubo. Provas. Reconhecimento pessoal.
1 - Se houve prisão em flagrante do réu próximo do bem subtraído, pouco tempo após o crime, e a vítima o reconheceu no local e confirmou o reconhecimento em juízo, desnecessário reconhecimento formal na delegacia ou em juízo.
2 - As circunstâncias do flagrante - réu abordado próximo ao aparelho celular subtraído e simulacro de arma de fogo utilizado no crime – corroborados pelo depoimento, em juízo, da vítima, de sua mãe e padrasto e do policial militar, que confirmaram o momento em que a vítima reconheceu, com firmeza, o réu como sendo o autor do crime, são provas suficientes da autoria do crime.
3 - Apelação não provida.